Tribunal: TJMT
Processo: 1015589-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1015589-71.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ARMANDO JACINTO BROLIO - CPF: 126.624.029-20 (EMBARGANTE), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), MARIO KRIEGER NETO - CPF: 781.783.201-34 (ADVOGADO), ARMANDO JACINTO BROLIO - CPF: 126.624.029-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARMANDO JACINTO BRÓLIO (EMBARGANTE), GILBERTO BROLIO - CPF: 383.707.271-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DE PARADIGMA – TEMAS 723 E 724 DO STJ – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – HIPÓTESE DO ART. 1.021 §4o DO CPC - MERO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM VOTAÇÃO UNÂNIME – DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DE MULTA – RECURSO REJEITADO.

A hipótese de aplicação da multa prescrita no art. 1.021, §4o, do CPC, deve observar a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso o que não é o caso.

“Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso”. (AgInt no REsp 1858456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)”
.

Aclaratórios rejeitados.
R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração 1015589-71.2019.8.11.0000

Embargante : ARMANDO JACINTO BRÓLIO E OUTROS

Embargado : BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Egrégio Plenário:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sr.
ARMANDO JACINTO BRÓLIO E OUTROS
contra o aresto que desproveu o Agravo Interno interposto pela instituição financeira em razão da negativa de segmento aos Recurso Especial com fundamento nos paradigmas dos Temas 723 e 724, do STJ.

Aduz ocorrência dos vícios de omissão e obscuridade ao argumento de que
“no caso dos autos, à aplicação da multa serve também como reprimenda pela contumaz litigância do banco Agravante, que a todo momento ignora a existência de tese repetitiva pacificada sobre temas que, o mesmo, insiste em rediscutir, bem como em observância ao fato de que o próprio legislador busca resguardar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios ou temerários”
.

Ainda, menciona que
“além da incidência no caso concreto da multa disposta no §4o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, de forma ope legis, dado o não provimento unânime do recurso diante de sua manifesta improcedência, cumpre-nos ressaltar que referida multa deve ser fixada independentemente de quaisquer outras multas previstas no Código de Processo Civil, haja vista as mesmas são perfeitamente cumuláveis”
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios
“para o fim de que sejam sandas as omissões e obscuridades contidas no v. Acórdão, e, por medida de coerência, razoabilidade e celeridade processual, realize a modulação dos efeitos do julgado, cuja infringência aporte para a necessária condenação do banco Agravante na multa processual disposta no §4o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, haja vista que houve o julgamento unânime pelo desprovimento ante a manifesta improcedência do Agravo Interno e, ainda, cumulativamente, em litigância de má-fé, por opor resistência injustificada ao andamento do feito, bem como por interpor recurso com intuito manifestamente protelatório”
.

Sem contrarrazões (id 51821993).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

XII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020